Tribunal: TJBA
Processo: 0317599-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317599-41.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE COELHO BRANDAO e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MARIA BEATRIZ LEONARDOS, FERNANDA OLIVEIRA CARVALHO SANTOS

APELADO: THEMISTOCLES DE MENEZES NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
EMANOEL MAGNO VASCONCELOS FILHO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. APELAÇÕES AUTÔNOMAS. CONCORDÂNCIA TARDIA AO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO, E MAJORAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PARCIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis autônomas interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de extinção de condomínio, com determinação de alienação judicial dos imóveis e condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa. O Espólio de Lygia Costa Brandão pleiteia a minoração da verba honorária, sua atualização com base no valor da causa a partir da sentença, pagamento das despesas com o produto da venda dos bens e autorização de venda direta. Os demais apelantes pedem a exclusão dos honorários por ausência de resistência ao pedido, ou, subsidiariamente, sua redução pela metade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de minoração dos honorários advocatícios, (ii) o marco inicial para atualização da verba, (iii) a forma de pagamento das despesas processuais, (iv) a possibilidade de venda direta dos bens e (v) a aplicabilidade da redução da verba honorária aos apelantes que reconheceram o pedido.

III. Razões de decidir

3.

A causa, embora sem produção de provas complexas, apresenta considerável valor econômico, múltiplas partes e necessidade de atuação judicial, o que justifica a manutenção do percentual de 15% arbitrado a título de honorários.

4. A jurisprudência consolidada, conforme a Súmula nº 14 do STJ, estabelece que a correção monetária sobre honorários fixados em percentual incide desde o ajuizamento da ação.

5. O pagamento das verbas sucumbenciais com os frutos da alienação judicial deve ser tratado na fase de cumprimento de sentença. A venda direta depende de concordância das partes e autorização judicial, devendo ser requerida oportunamente, na fase de execução.

6. Os apelantes que reconheceram o pedido de extinção de condomínio desde a contestação devem ter seus honorários reduzidos pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC.

7. A postura de oposição mantida pelo Espólio de Lygia Costa Brandão e o não provimento de sua apelação justificam a majoração dos honorários para 17%.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Espólio de Lygia Costa Brandão conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 17%. Recurso dos demais apelantes conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 7,5%.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve observar a complexidade da demanda, o trabalho exigido e o valor econômico envolvido. 2. A correção monetária dos honorários fixados em percentual incide desde o ajuizamento da ação. 3. O reconhecimento do pedido pelo réu desde a contestação autoriza a redução da verba honorária pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0317599-41.2012.805.0001
, em que figuram como apelantes
ANDRÉ COELHO BRANDÃO E OUTROS E ESPÓLIO DE LYGIA COSTA BRANDÃO
, e apelado
THEMISTOCLES DE MENEZES NETO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça